Tribunal: TJDFT
Processo: 0737603-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0737603-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALTAIR ELELY SOUZA SILVA PACIENTE: JOAO VICTOR LINHARES SALGADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA O paciente foi preso preventivamente no dia 19.2.20, acusado de cometer crime de roubo, praticado em 14.10.19 (ID 19234397 – p. 227/30). Sustenta o impetrante excesso de prazo. O paciente, preso há mais de 180 dias, teve adiada audiência de instrução inicialmente marcada para 25.3.20, em razão da pandemia do Covid-19, e cerceado direito a entrevista com seu advogado, por deficiência no atendimento pelo parlatório virtual. Salienta que o advogado – ora impetrante - se insere no grupo de risco, não sendo conveniente o atendimento presencial. Aponta desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva quanto a eventual sentença penal condenatória, haja vista as condições pessoais favoráveis do paciente. Pede que a prisão cautelar seja substituída por medidas cautelares diversas, sugerindo o uso de monitoramento eletrônico. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe: “Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência” (grifou-se). Ainda que ultrapassado o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, previsto na instrução n. 1 do TJDFT, não há que se falar em constrangimento ilegal ou desídia do Poder Público. Este Tribunal, seguindo a Recomendação n. 62, de 17.3.20, do CNJ, vem adotando diversas medidas para conter os avanços da Pandemia da Covid-19, entre as quais, a expedição da Portaria Conjunta n. 33/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais e das audiências. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais. De acordo com a Portaria Conjunta n. 50/2020 do Tribunal, como medida para prevenção ao contágio pela Covid-19, as audiências em primeiro grau de jurisdição poderão ser realizadas por videoconferência, quando for possível a intimação e a participação de partes e testemunhas (art. 2o, § 2o). Apenas a absoluta impossibilidade técnica ou prática apontada pelos envolvidos, devidamente justificada nos autos, e cujo cumprimento possa ser prejudicado pelas circunstâncias epidemiológicas, pode justificar a prorrogação do prazo para prática do ato processual, devendo, antes, ser examinada pelo juiz (art. 2o, § 1o, parte final. Na hipótese, a primeira audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 18.5.20, foi cancelada, em razão da posse, por remoção, de novo magistrado titular do juízo (IDs 61270179 - p. 85, e 19234396 - p. 102). Em contato com o servidor Leandro de Melo Ribeiro, matrícula 315695, lotado no cartório do juízo de origem, foi informado que as audiências por videoconferência tiveram início, naquele juízo, em 3.7.20. E, em 7.7.20, o mesmo servidor certificou que, em contato telefônico com o patrono do paciente – ora impetrante -, esse informou não ter interesse na realização de audiência por videoconferência (ID 69556528, p. 258). Assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa e por se tratar de réu preso, o MM. Juiz ordenou a designação de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, intimando o patrono do paciente a peticionar, justificando a impossibilidade de realização do ato, se o caso (ID 19234397, p. 259). O não agendamento da audiência de instrução e julgamento se deu por recusa verbal do patrono do paciente. Na petição inicial do habeas corpus, o impetrante justifica a recusa porque não conseguiu agendar data para entrevista prévia com o paciente, por meio do parlatório virtual. Ocorre que a falta de entrevista prévia entre o acusado e seu patrono não justifica a prorrogação da audiência de instrução e julgamento. De acordo com a Instrução n. 3/2020 do TJDFT, nas audiências por videoconferência com a participação de presos, será assegurado ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, podendo ser realizada antes do início da audiência diretamente na Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, mediante o uso de sala virtual própria com a funcionalidade “mover ao lobby”, momento no qual a gravação do ato será pausada (art. 2o, §§ 6o e 7o). Cabe registrar que a plataforma denominada “Parlatório Virtual”, implementada pela OAB/DF em conjunto com a Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública do DF (Sesipe/DF), é regulamentada pela Portaria Conjunta n. 4 da OAB/DF (disponível em http://www.oabdf.org.br/wp-content/uploads/2020/04/OABDF-Coronavi%CC%81rus-Portaria-Videoconfere%CC%82ncia-Presi%CC%81dios.pdf, acesso em 2.9.20). O agendamento dos atendimentos é feito pelo sistema “Agenda OAB”, no site da OAB/DF. E, havendo impossibilidade de realização do atendimento por videoconferência por problemas de ordem técnica ou operacional, caberá ao diretor da Unidade Prisional estabelecer a melhor condição para que seja realizado o atendimento virtual do advogado à pessoa presa, em momento oportuno e breve (art. 9o). Assim, eventuais dúvidas ou insatisfação com os serviços prestados por meio da plataforma virtual devem ser dirigidos à direção do presídio ou a um dos órgãos que a implementaram – OAB/DF ou SESIPE. Conclui-se, portanto, que a designação de audiência de instrução e julgamento por videoconferência não traz risco à saúde do impetrante nem ofende o princípio da ampla defesa (ID 19234390). Pelo contrário, garante ao paciente – que está preso – celeridade na tramitação do processo, considerada a situação excepcional enfrentada com a pandemia. É admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (CPP, art. 313, I). A pena mínima do crime de roubo é de 4 anos de reclusão. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. E como se decidiu no julgamento do HC n. 0709323-21.2020, em 7.5.20, a prisão do paciente é recomendada: “A vítima reconheceu o paciente como sendo a pessoa que – em via pública - a abordou e, simulando estar armado, mediante ameaça de atirar contra a vítima, subtraiu seu aparelho celular (ID 15643834, p. 16). As circunstâncias em que cometido o crime – roubo mediante grave ameaça, em via pública – demonstram a gravidade concreta do crime e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O crime de roubo é daqueles que trazem intranquilidade para a população do Distrito Federal, que, a cada dia, é mais atormentada com tais crimes, cujos autores, na maioria, fazem deles meio de vida. Há informação de que o paciente – que tem 21 anos de idade - responde a ação penal por outro crime de roubo e registra diversas passagens na Vara da Infância, por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, furto, ameaça e pelo menos cinco análogos ao crime de roubo (...). A 3a Seção do e. STJ, no RHC 63.855/MG, revendo seu anterior posicionamento, passou a entender que possível a consideração de atos infracionais graves como fundamento para a prisão preventiva. Isso porque, ‘se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de ‘crime’ anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros’ (RHC 63.855/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016).” (ID 19234396, p. 117/8). Os requisitos da prisão preventiva foram reexaminados no julgamento do HC n. 0713912-56.2020, em 4.6.20, no qual se concluiu que não era recomendada a substituição por medidas cautelares diversas: “(...) A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 do CPP, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP). Na hipótese, considerando a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para evitar que o paciente volte a cometer crimes (CPP, art. 310, inciso II). Segundo a denúncia, no dia dos fatos, o paciente abordou a vítima em via pública, simulando estar armado, e exigiu que ela entregasse o aparelho celular (ID 16383422). A vítima, na delegacia, reconheceu o paciente como autor do crime (ID 16383430, p. 23). O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: (...) Na lição de Basileu Garcia, ‘para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida’ (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). A gravidade concreta do crime é evidenciada na maneira como agiu o paciente – abordou a vítima em via pública, simulando estar armado, mediante ameaça de atirar contra ela, e subtraiu seu aparelho celular – o que justifica a custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública. Além disso, verifica-se que o paciente, que tem apenas 21 anos, já responde a ação penal por outro crime de roubo circunstanciado (ID 16409464, p. 1), e a inquérito policial por receptação (ID 16409466, p. 1). E conforme se asseverou no acórdão no HC 0709323-21.2020: ‘registra diversas passagens na Vara da Infância, por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, furto, ameaça e pelo menos cinco análogos ao crime de roubo’ (ID 16383430, p. 118). A 3a Seção do e. STJ, no RHC 63.855/MG, revendo seu anterior posicionamento, passou a entender que possível a consideração de atos infracionais graves como fundamento para a prisão preventiva. Isso porque, ‘se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de ‘crime’ anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros’ (RHC 63.855/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016). Evidente, portanto, a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva. Medidas alternativas diversas da prisão não serão suficientes para evitar que ele volte a cometer crimes.” (ID 19234396 - p. 150/4). Não há fato novo a justificar o relaxamento da prisão. O crime de roubo foi cometido mediante grave ameaça à pessoa e o paciente registra outra denúncia por roubo e diversas passagens pela VIJ (ID 19234397, p. 56/61). A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente justificam a prisão cautelar como garantia da ordem pública. Ressalte-se que, em observância ao disposto no art. 316, § único, do CPP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), os fundamentos da prisão preventiva foram reexaminados em 26.5.20 e 26.8.20, pelo juízo de origem, tendo sido indeferido o pedido de revogação da prisão (IDs 19234396 - p. 135/6; 19234390). Não há constrangimento ilegal. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES